Tribunal: STF
Processo: RE 844782
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Por meio da decisão de e-doc. 6, o eminente Ministro Marco Aurélio determinou a suspensão do presente feito em função de versar sobre matéria idêntica à discutida nos autos do Recurso Extraordinário o nº 922.144/MG, Tema nº 865 da Repercussão Geral.  



    2.Em consulta aos autos do  RE paradigma, verifica-se que ainda não houve decisão definitiva no feito.   



    3. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 922.144/MG, Tema nº 865 da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.   



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator